Tribunal: TJDFT
Processo: 0745767-73.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745767-73.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHERLISMARA TEIXEIRA COSTA APELADO: ORGANIZACAO SOCIAL CRISTA-ESPIRITA ANDRE LUIZ - OSCAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O De início, compulsando os autos, verifica-se que o recurso de apelação se encontra desacompanhado da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento. Assim, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 08 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora